Tribunal: TJDFT
Processo: 0753986-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753986-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: SAUDE LIVRE FRANQUIAS LTDA, SAUDE LIVRE CLINICA DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de SAUDE LIVRE FRANQUIAS LTDA e SAUDE LIVRE CLINICA DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT (ID 218844503). Em suas razões (ID 67396895), o agravante sustenta que: 1) as agravadas permitiram a abertura de duas franquias na mesma área geográfica, em violação a cláusula de territorialidade; 2) não houve iniciativa das agravadas em solucionar o problema, o que ensejou a busca pela rescisão contratual; 3) o juiz declinou a competência de acordo com a cláusula contratual; 4) a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão formulado pelas agravadas é abusiva e o agravante é parte vulnerável da relação; 5) o local dos fatos e da reparação é Brasília/DF (art. o 53, IV, “a”, do CPC); 6) a área de atuação do franqueado é Brasília/DF. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 17a Vara Cível de Brasília. Preparo comprovado (ID 67396896/67396898). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da determinação de encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Cuiabá/MT. Não há, de outro lado, maiores prejuízos às agravadas em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator